Tribunal: TJDFT
Processo: 0750495-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0750495-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: VERA LUCIA MESQUITA DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria analisada. A omissão apontada, referente ao reconhecimento do cumprimento da obrigação, é objeto do agravo de instrumento e ainda será apreciada, questão que não se confunde com a concessão de efeito suspensivo para evitar futuros prejuízos à agravante. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se a embargante. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito